Tribunal: STF
Processo: Rp 1369
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
- INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 837-A, DE 1985, DO ESTADO DO ACRE,
QUE CRIOU MUNICÍPIOS, COM OSTENSIVA DISPENSA DA AFERIÇÃO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO EM VIGOR E NA LEI
COMPLEMENTAR N. 1, DE 1967 (RENDA, POPULAÇÃO E CONSULTA
PLEBISCITARIA).
SIMPLES AUTORIZAÇÃO CONTIDA NA CONSTITUIÇÃO ACREANA DE 1963
(ART. 55), DESACOMPANHADA DE FIXAÇÃO DE LIMITES, NÃO PODE SER TIDA
COMO ATO DE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, CONSUMADO SOB A EGIDE DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946.